Tribunal: TJDFT
Processo: 0020188-69.2005.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0020188-69.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: ELENY DOS SANTOS PERDIGAO EMBARGADO: ELENY DOS SANTOS PERDIGAO, DISTRITO FEDERAL APELADO: BREYNER NOBRE PERDIGAO JUNIOR, JUNIOR CINE FOTO LTDA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Eleny dos Santos Perdigão, Breyner Nobre Perdigão Junior e Junior Cine Foto Ltda. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de dez (10) dias (id 66709217). Intimem-se Eleny dos Santos Perdigão, Breyner Nobre Perdigão Junior e Junior Cine Foto Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias (id 67021117). Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator